Tribunal: STF
Processo: ARE 1304517
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 9, p. 35-37):
     “AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA FRATERNIDADE (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PREÂMBULO E ART. 3º) E DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. HC COLETIVO N. 143.641/SP (STF). FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVADO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Somente têm legitimidade para requerer pedido de extensão os corréus (na hipótese de concurso de agentes), portanto, partes que compõem a mesma relação jurídico-processual, o que não é o caso dos autos, haja vista que a sentenciada, ora agravada, foi condenada em ação penal distinta.
    2. Acerca do tema, já decidiu a Suprema Corte que o artigo 580 do Código de Processo Penal é norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso, aplicável ao processo de habeas corpus; não sendo aplicável aos feitos nos quais o paciente do habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente do pedido de extensão (EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS 137.728/PR, Relator MIN. DIAS TOFFOLI, acórdão proferido em 30/5/2017).
    3. Por conseguinte, não se conhece do pedido de extensão formulado pela apenada. Contudo, a hipótese é de deferimento de habeas corpus de ofício, haja vista flagrante ilegalidade perpetrada contra a sentenciada, e considerando-se, ainda, situação excepcional decorrente da proximidade do recesso forense.
    4. Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que concerne à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas recentes alterações legislativas, decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).
    5. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Foram ressalvadas, todavia, as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça; delitos praticados contra descendentes e as situações excepcionais devidamente fundamentadas.
    6. Como a ora agravada possui 2 (dois) filhos menores de 12 anos e os crimes a ela imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não envolveram violência ou grave ameaça, é legítimo, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, lhe conceder prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal, ainda que em sede de execução definitiva da pena.
    7. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias, não se podendo descurar que a prisão domiciliar é instituto previsto tanto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, para substituir a prisão preventiva de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; quanto no art. 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que se refere à execução provisória ou definitiva da pena, para condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Uma interpretação teleológica da Lei n. 13.257/2016, em conjunto com as disposições da Lei de Execução Penal, e à luz do constitucionalismo fraterno, previsto no art. 3º, bem como no preâmbulo, da Constituição Federal, revela ser possível se inferir que as inovações trazidas pelo novo regramento podem ser aplicadas também à fase de execução da pena, conforme já afirmado pela Quinta Turma.
    8. Ainda sobre o tema, é preciso recordar: a) O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não pertence apenas às religiões ou à moral. Sua redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental importância, tendo em vista a complexidade dos problemas sociais, jurídicos e estruturais ainda hoje enfrentados pelas democracias. A fraternidade não exclui o direito e vice-versa, mesmo porque a fraternidade, enquanto valor, vem sendo proclamada por diversas Constituições modernas, ao lado de outros historicamente consagrados como a igualdade e a liberdade; b) O princípio da fraternidade é um macro princípio dos Direitos Humanos e passa a ter uma nova leitura prática, diante do constitucionalismo fraternal prometido na Constituição Federal, em especial no seu art. 3º, bem como no seu preâmbulo; c) O princípio da fraternidade é possível de ser concretizado também no âmbito penal, através da chamada Justiça restaurativa, do respeito aos Direitos Humanos e da humanização da aplicação do próprio direito penal e do correspondente processo penal. Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; VIEIRA, Cláudia Maria Carvalho do Amaral; VERONESE, Josiane Rose Petry. Crianças Encarceradas: A Proteção Integral da criança na execução penal feminina da pena privativa de liberdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017.
    9. Agravo regimental não provido.” (grifei)
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 89-96).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, II, XXXIX e XLVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o STJ não poderia ter concedido o pedido de prisão domiciliar, porquanto “o acórdão ofende diretamente ao art. 5º, incisos II, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal, pois cabe a lei regulamentar não só a existência do crime e a aplicação da pena, mas a individualização da pena, e, no caso, o acórdão, substituindo a lei, está criando uma hipótese de individualização da pena – prisão domiciliar para gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, que executarão a pena em domicílio” (eDOC 9, p. 115).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de análise da legislação infraconstitucional (eDOC 10, p. 12-15). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Da detida análise do acórdão recorrido e da ementa supramencionada, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça concedeu o pedido de prisão domiciliar à parte ora recorrida a partir da interpretação do artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como da análise da Lei de Execuções Penais e da Lei 13.257/2016. Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista que a ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1270991-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. II – O Tribunal de origem dirimiu a matéria discutida nestes autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal), e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (ARE 694761-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18.03.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente